Tribunal: TJPA
Processo: 0805760-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805760-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAIR REGINA DA SILVA RAMOS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A agravante buscava o restabelecimento do plano de saúde cancelado sob a alegação de ausência de notificação prévia válida. A agravada justificou a rescisão contratual com base em inadimplência superior a 60 dias e alegou ter realizado a notificação conforme previsto em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias foi válida; (ii) estabelecer se a notificação prévia enviada pela operadora atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para a constituição em mora do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do risco de dano (periculum in mora), conforme o art. 300 do CPC.

A operadora comprovou documentalmente que a soma dos períodos de inadimplência da contratante superou os 60 dias, dentro dos 12 meses anteriores ao cancelamento, autorizando a rescisão contratual nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

A notificação foi enviada ao endereço constante no contrato e recebida com aviso de recebimento, o que supre o requisito legal de comunicação ao consumidor, ainda que assinada por terceiro, conforme interpretação jurisprudencial e normativa da ANS (RN nº 28).

A divergência de assinatura, alegada pela agravante, não afasta, por si só, a presunção de legitimidade do aviso de recebimento, especialmente diante da ausência de provas robustas que infirmem a autenticidade da entrega no endereço contratual.

Jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais reafirma a legalidade da notificação enviada por via postal ao endereço contratado e a validade da rescisão unilateral, quando observados os requisitos da Lei de Planos de Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato por inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, desde que o consumidor seja notificado até o 50º dia de inadimplência.

A notificação enviada por via postal ao endereço do contratante, com aviso de recebimento, é válida mesmo que assinada por terceiro.

A ausência de comprovação robusta de vício na notificação impede a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde cancelado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, AI nº 0804526-78.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 21.09.2021.
TJPA, ApCiv nº 0040981-26.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 12.03.2024.
TJCE, ApCiv nº 0287071-79.2021.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 30.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por NAIR REGINA DA SILVA RAMOS, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais (Proc. Nº 0918043-26.2024.8.14.0301), ajuizada contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de insuficiência de elementos probatórios que demonstrassem a verossimilhança das alegações da autora, e da necessidade de oportunizar o contraditório para a parte demandada.

A agravante sustenta que o indeferimento da medida antecipatória desconsiderou o risco iminente à saúde da recorrente, notadamente diante de sua condição clínica. Aduz, ainda, que a ausência de comunicação prévia pela operadora de saúde quanto ao cancelamento contratual configura flagrante violação à Resolução Normativa n.º 593/2023 da ANS, que determina a obrigatoriedade da notificação até o 50º dia de inadimplência.

Sustenta que o documento de notificação acostado aos autos apresenta assinatura diversa da agravante, o que fragiliza sua validade. Aponta jurisprudência do TJPA que reconhece a nulidade de notificações recebidas por terceiros e reforça a necessidade de comunicação pessoal e inequívoca.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, ambos do CPC, para que seja determinado o imediato reestabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do conhecimento e provimento final do agravo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o pedido de dia para julgamento.

Em decisão interlocutória ID 26126684 conheci do recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a agravante pretende o restabelecimento de plano de saúde cancelado sob o fundamento de inadimplência contratual.

Inicialmente, destaca-se que em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

No caso em exame, a
probabilidade do direito
não se encontra suficientemente evidenciada. A agravada comprovou, mediante documentação idônea, que houve inadimplência da parte agravante por período superior a 60 (sessenta) dias, de forma não consecutiva, dentro do período de 12 meses anteriores ao cancelamento, situação que autoriza a rescisão unilateral do contrato, nos moldes do
art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, o qual estabelece a vedação
à suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
.

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DA ORA AGRAVANTE AO PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – RESCISÃO DO CONTRATO QUE OCORRERA NOS TERMOS DO ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/98 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO 1º GRAU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pretendida pela autora, ora recorrente, por entender que não restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido, uma vez que não comprovou o adimplemento do contrato firmado.

2. Pretende a parte agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento de que a empresa agravada teria violado as disposições contidas no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, tendo em vista a imprescindibilidade da notificação prévia, pessoal e inequívoca para constituição em mora da consumidora/agravante, requisito essencial para a validade de rescisão unilateral do contrato do plano de saúde por inadimplência.

3. É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do CPC.

4. Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, não verifico estar presente a probabilidade do direito alegado pela ora recorrente, haja vista, que a rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora/ora agravada, ocorreu conforme as exigências estabelecidas no art. 13, II da Lei nº 9.656/98, em razão de não pagamento da mensalidade.

6. No caso em tela, observo não assistir razão a agravante acerca de suposta violação aos requisitos previstos no supracitado dispositivo legal, tendo em vista que restou constatado nos autos o preenchimento dos pressupostos para a rescisão contratual pela operadora do plano de saúde, conforme se verifica dos documentos acostados às Ids.
29605424 e 29605426 – autos de primeiro grau
, que a soma dos períodos de inadimplência atingiu os 60 (sessenta) dias dentro do prazo de 12 (doze) meses.

7. Outrossim, houve a notificação válida do usuário no 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência, na qual restou advertido o contratante da rescisão do contrato, caso houvesse o atraso por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou não. Não há que se falar em ilegalidade na rescisão do contrato do plano de saúde.

8. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

9. Recurso conhecido e IMPROVIDO na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804526-78.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/09/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.º 9.656/98 - LEI DE PLANOS DE SAÚDE
. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00409812620138140301 18607991, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

Embora a agravante sustente a invalidade da notificação com base na alegada divergência de assinatura, não há, por ora, elemento nos autos que permita afastar, com segurança, a presunção de legitimidade da notificação apresentada pela operadora, a qual foi endereçada ao local contratado, conforme consta nos próprios autos.
Nesta direção, colaciono:

DEFESA DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO AUTOR E ASSINADA POR TERCEIRO. VALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 28 DA ANS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A controvérsia discutida no presente recurso consiste em analisar a legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde da parte autora, especificamente quanto ao cumprimento dos requisitos para notificação extrajudicial em razão do inadimplemento contratual por parte do requerente. 2. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ.
3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art . 13, parágrafo único, II). 4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS.
5 . No presente caso, verifica-se que a notificação extrajudicial de fls. 43/46 foi realizada por via postal com aviso de recebimento (fl. 47), entregue no endereço do beneficiário, visto que o endereço do AR é o mesmo indicado na exordial e no comprovante de residência acostado aos autos (fls. 1/09 e 13), presumindo-se portanto que o cooperado foi devidamente notificado, sendo a sua assinatura no AR requisito dispensável . 6. Dessa forma, não verifico a abusividade no ato de rescisão unilateral por parte da operadora do plano de saúde, uma vez que preenchidos os requisitos da legislação que autorizaram este procedimento, não havendo que se falar em restabelecimento do plano de saúde, tampouco de indenização por danos morais. 7. Assim, devida a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, por consequência, inverto o ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0287071-79.2021.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) (grifos nossos)

Destarte, ausente o
fumus boni iuris
, e não demonstrada urgência apta a justificar a concessão da tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025